Tribunal: TJES
Processo: 5025664-04.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025664-04.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: PAULO SALAZAR DE RESENDE JUNIOR
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. MARKETPLACE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PLATAFORMA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação ajuizada por PAULO SALAZAR DE RESENDE JUNIOR (ora Recorrido) em face de AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. (ora Recorrente), aduzindo o requerente que adquiriu um aparelho celular modelo "Smartphone 5G DUAL SIM". Alega que, dias após a compra, o produto apresentou um suposto defeito de fabricação e que não obteve êxito ao tentar solucionar o problema. Busca, assim, a condenação da parte ré em obrigação de fazer, além de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a parte requerida ao pagamento de R$802,23 a título de danos materiais e R$4.000,00 a título de danos morais. Determinou, ainda, que o requerido poderia recolher o aparelho celular na residência da parte autora no prazo de 15 dias, sob pena de perdimento do bem. A decisão foi mantida após a rejeição dos Embargos de Declaração opostos.

3. Em seu Recurso Inominado (ID 67507343) , a parte Ré, ora Recorrente, suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que atuou apenas como plataforma de marketplace, sendo a venda realizada por um vendedor terceiro e independente, denominado "JANNEE". No mérito, pugna pela reforma da decisão, defendendo que não praticou ato ilícito, pois a responsabilidade pelo vício do produto é do vendedor. Requer o afastamento da condenação por danos morais, por ausência de violação aos direitos de personalidade, ou, subsidiariamente, a minoração do quantum indenizatório. A parte Autora, ora Recorrida, não apresentou contrarrazões, tendo renunciado expressamente ao seu prazo recursal, conforme petição de ID 15777208.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor (art. 7º, parágrafo único, do CDC). A Recorrente, ao disponibilizar sua plataforma digital para a transação, auferir lucro com a operação e, precipuamente, conferir sua credibilidade à compra, compõe de forma inequívoca a referida cadeia. Aplica-se ao caso a Teoria da Aparência, segundo a qual, sob a ótica do consumidor, a relação de confiança se estabelece diretamente com a plataforma, que se apresenta como a responsável aparente pelo negócio. Sendo a responsabilidade da Recorrente objetiva e solidária, sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda é patente, devendo a preliminar ser afastada.

6. No mérito, o recurso não merece provimento. Não obstante as alegações trazidas pela Recorrente, não há nos autos elementos probatórios que as corroborem. Nesse sentido, a parte Ré não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, descumprindo o ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. Extrai-se dos autos que o consumidor buscou as vias de contato oficiais da Recorrente a fim de exercer seu direito, contudo, não obteve êxito em efetivar a devolução do produto, uma vez que o procedimento disponibilizado não se mostrou funcional. Não tendo a Recorrente comprovado a plena operacionalidade do mecanismo de devolução oferecido ao consumidor, recai sobre si a responsabilidade pela falha na prestação do serviço.

7. A situação descrita configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do art. 14 do CDC. Diante disso, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), arbitrado pelo juízo a quo, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo à dupla função da responsabilidade civil, compensatória para a vítima e pedagógica para o ofensor, não havendo, pois, fundamento para a sua minoração.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte Recorrente/Ré ao pagamento de custas processuais, sem condenação em honorários visto que a parte autora não possui patrono nos autos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)